Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708791-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RONALT VIEIRA, CARNEIRO BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LAWRENCE GIOVANNI TROMBINI COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu os pedidos de inclusão do nome do devedor no SerasaJud e de arresto mediante expedição de oficio ao "valoresareceber.bcb", bem como deferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos pelo SisbaJud, pelo prazo de uma semana. A agravante aduz que, consoante informação encontrada no site do CNJ, a teimosinha constitui funcionalidade do SisbaJud que permite repetição automática de ordens de bloqueio por determinado período de tempo, podendo ser determinada a sua ativação, inclusive, de ofício. Assevera que o princípio da menor onerosidade para o devedor não exclui o fato de que o processo é movido para satisfazer os interesses do credor. Sustenta que o emprego dessa ferramenta atende ao princípio da efetividade da execução. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam deferidos: a ativação da ferramenta “teimosinha” e se determine quantas consultas forem necessárias para a satisfação do crédito, a inclusão do nome do devedor no SerasaJud e o arresto de valores a receber no Bacen, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. No tocante aos pedidos de inclusão do nome do devedor no SerasaJud e o arresto de valores a receber no Bacen, o agravante não expõe quaisquer fundamentos para justificar a necessidade de reforma da decisão agravada. Além disso, quanto ao pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros, embora o recorrente apresente razões para justificar o cabimento dessa medida, não expõe quaisquer razões que se contraponham aos argumentos lançados na decisão agravada para a ativação da ferramenta pelo prazo de uma semana, deixando de dizer por que entende que as pesquisas devem perdurar por prazo superior e, portanto, de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Assim, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade e da regra expressa no art. 1.016, incisos III, do CPC, segundo a qual incumbe ao agravante expor as razões do pedido de reforma da decisão, impugnando os fundamentos que dão base de sustentação ao decisum vergastado ou, ao menos, apresentando argumentos que se contraponham aos expostos pelo juízo singular. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MADALENA HARUE KIKUMOTO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete à parte recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência do art. 1.016, I e II do CPC6 2. No caso dos autos, revela-se ausente a dialeticidade, porquanto as razões recursais não guardam nenhuma consonância com o que foi decidido na decisão recorrida. 3. Estando as razões do recurso dissociadas da fundamentação da decisão, imperativo o não conhecimento, em atenção ao disposto no art. 932, III do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1096752, 07141508020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 17:11:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator